Tribunal: TJPA
Processo: 0005509-19.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005509-19.2018.8.14.1875

APELANTE: GEMINIANO SANTOS DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005509-19.2018.8.14.1875

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: GEMINIANO SANTOS DE SOUSA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY MENDES OAB/PA Nº 12.614 E OUTRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: MAURÍCIO COIMBRA G. FERREIRA OAB/MG Nº 91.811

RELATORA: DESA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO AO PEDIDO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE – PLEITO INSTRUÍDO SEM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319, 320 E 321 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatado que a demanda não foi instruída com documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, verifica-se que o requerente não atendeu ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC;

2. A juntada de extrato da conta corrente no período compreendido entre os
30(trinta) dias anteriores e os 30(trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo,
é requisito indispensável à propositura da ação, visto que tal documento é fundamental para comprovar o recebimento ou não dos valores relativos ao empréstimo.

3. A parte autora não é hipossuficiente para a produção de tal prova que fora determinada pelo juízo de 1º grau, qual seja, o extrato acima referido. Portanto, não havendo justificativa para não fazê-lo.

4. Magistrado, com base no dever geral de cautela pode/deve exigir que a parte autora apresente nos autos documentos capazes de comprovar a comprovação de seu direito, bem como para alcançar a verdade real dos fatos.

5. Recurso conhecido e improvido.

-

-

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GEMINIANO SANTOS DE SOUSA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São João de Pirabas - Santarém Novo que, nos autos de
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DEDANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO

que move contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
indeferiu a inicial.

Em sua exordial (ID. 2489702) o autor alegou que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos decorrentes do contrato nº
766929051
, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 2489705) extinguindo o feito sem resolução do mérito, visto que, após determinar a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora se manteve inerte.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 2489706) defendendo a ausência dos requisitos autorizadores do indeferimento da inicial, bem como a inversão do ônus da prova diante da relação de consumo estabelecida e requerendo a nulidade da sentença recorrida.

Contrarrazões de apelação ID 15284314 apresentadas intempestivamente conforme certidão ID. 14404260.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito (ID. 4605141).

Considerando o apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é cabível e tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O juízo de primeiro grau determinou que o autor/apelante procedesse com a emenda à inicial (ID 2489704), para trazer aos autos o extrato de sua conta bancária referente aos
30 (trinta) dias anteriores e os 30(trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo
. Uma vez transcorrido o prazo sem manifestação, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

O apelante sustenta a desnecessidade da emenda à inicial, pois, embora não tenha se manifestado, pugnou pela inversão do ônus da prova, solicitando para tanto, que o juízo oficiasse o banco para o fornecimento dos extratos do período, além de aduzir que a exordial contém todos os requisitos elencados no art. 319, do CPC.

Não assiste razão ao recorrente. Explico:

A demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320, do CPC.

Nesta senda, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar os requisitos dos referidos artigos, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC e artigos antecedentes.

No ínterim, considero que juntada de extrato da conta corrente do autor é requisito indispensável à propositura da ação, visto que tal documento é fundamental para comprovar o recebimento ou não dos valores relativos ao empréstimo.

Nota-se que a parte requerente não é hipossuficiente para a produção das provas conforme determinado, não havendo justificativa para não fazê-lo.

Assim, entendo que a parte não apresentou documentos básicos e necessários para a análise do pleito, o que dificulta o julgamento do feito. Lembro que é dever do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, Art. 373, I), bem como trazer aos autos as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados em sua exordial. Desse ônus a apelante não se desincumbiu.

Finalmente, acrescento que em diversos Tribunais do Brasil foi constatada a existência de um alto índice de demandas predatórias sobre essa mesma temática de empréstimos fraudulentos. Assim, é perfeitamente possível que o Magistrado exija que a parte autora apresente documentos capazes de lastrear as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo procuração atualizada, declaração de residência e extratos bancários, com base no seu dever geral de cautela, bem como para alcançar a verdade real dos fatos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 05/12/2023